Tribunal: TJBA
Processo: 8023147-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8023147-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível PACIENTE: WAGNER RODRIGO SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARCIO CORREIA CALDAS IMPETRADO: Juízo da 7ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Salvador estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESSA DIRETIVA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de devedor de alimentos, com pedido liminar para revogação de decreto de prisão civil expedido em execução de alimentos. Sustentou-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar por alegada incapacidade financeira temporária do paciente, que estaria afastado do trabalho e em gozo de benefício previdenciário em virtude de problema de saúde. O Juízo de origem decretou a prisão civil pelo não pagamento das prestações alimentares vencidas, nos termos do art. 528 do CPC/2015, decisão esta questionada na presente ação constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão civil de devedor de alimentos, especialmente diante da alegação de incapacidade financeira não demonstrada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus, enquanto remédio constitucional, destina-se exclusivamente a coibir ameaça ou violação ao direito de locomoção, sendo incabível para ampla dilação probatória, notadamente quanto à análise da real capacidade econômica do alimentante. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o pagamento parcial do débito não impede a decretação da prisão civil do devedor de alimentos, tampouco a existência de circunstâncias econômicas que não estejam comprovadas de plano nos autos. O decreto prisional impugnado está em conformidade com os requisitos legais (CPC, art. 528, §§ 1º a 7º) e não padece de nulidade, tampouco de ausência de fundamentação, motivo pelo qual não se vislumbra ilegalidade ou constrangimento passível de correção pela via eleita. Conforme entendimento da Corte Superior, a prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, mas legítima, quando observados os requisitos legais, o que se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus indeferido. Tese de julgamento: "1. A prisão civil por dívida alimentar é cabível nos termos do art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC." "2. O Habeas Corpus não é via adequada para análise da condição econômica do devedor, quando esta demanda dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC, arts. 528, 733; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/08/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8023147-30.2025.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Impetrante, MÁRCIO CORREIA CALDAS, e como Paciente, WAGNER RODRIGO SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em INDEFERIR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor. MM01